Tribunal: TJMT
Processo: 1011188-47.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação Cível n. 1011188-47.2020.811.0015
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: Ministério Público Estadual
DECISÃO MONOCRÁTICA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS – PROVIMENTO MONOCRÁTICO.
Não tendo sido a parte requerida citada validamente, dado que no sistema PJe não havia vinculação da PGE-MT, como representante do ente público estadual, deve ser acolhida, monocraticamente, a preliminar de nulidade da citação, para desconstituir a sentença recorrida, declarando nulos os atos processuais praticados.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública, para condenar o Recorrente ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na imediata adequação da edificação da Escola Estadual São Vicente de Paula às normas técnicas de acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico (id. 97475988, págs. 01/10).
O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando, preliminarmente, a nulidade da citação e, no mérito, defende a impossibilidade de o Judiciário intervir na esfera da discricionariedade do Administrador Público.
Aduz que somente em situação excepcional, quando flagrante a ilegalidade, cabe a intervenção do Judiciário, o que não é o caso dos autos.
Afirma que o decisum impugnado viola o Princípio da Legalidade Orçamentária, visto que toda e qualquer espécie de despesa deve ser precedida de autorização no orçamento, por meio de previsão na Lei Orçamentária Anual.
O Apelado apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo acolhimento da preliminar, para declarar a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes, com o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento (id. 97475995, págs. 01/06).
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo acolhimento da preliminar (id. 99988485, págs. 01/03).
É o relatório. Decido.
Como visto na síntese, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que julgou procedente o pedido inicial.
Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública contra o Estado de Mato Grosso, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil n. 56/2017 que o prédio da Escola Estadual São Vicente de Paula, no Município de Sinop, apresenta uma série de irregularidades, concernentes à acessibilidade e à segurança contra incêndio e pânico.
Salientou, na inicial, que a perícia técnica, realizada pelo Centro de Apoio Operacional – CAOP –, elencou as seguintes irregularidades, no tocante à estrutura da referida unidade escolar:
· O edifício opera em desconformidade com a Lei n. 10.402, de 25 de maio de 2016 – Segurança Contra Incêndio e Pânico de Mato Grosso, por não possuir o alvará de incêndio e pânico.
· O programa de necessidade não é completamente atendido, haja vista que o refeitório possui dimensões inferiores aos números de matriculados na escola e os banheiros masculinos e femininos estão com as portas dos boxes deteriorados, válvulas hidras dos sanitários sem as canoplas de acabamento.
· No período da vistoria foi registrado que há meio de acesso a edificação, muitas das vezes deficitários, mas existem. As circulações entre blocos de salas, quadra, pátio e refeitórios estão deficitárias por não existirem as rampas adequadas como requeridas em NBR 9050 Acessibilidade.
· Na perícia técnica ficou registrado que existe rampa executada de forma errônea no acesso frontal da escola, está fora dos padrões estabelecidos em NBR 9050 Acessibilidade.
· Foram encontrados dois banheiros de PNE’S um feminino e outro masculino, ambos com medidas consideráveis, porém com as barras de apoios dos sanitários fora do especificado em norma, as portas dos banheiros estão sem as barras de apoio, o lavabo está fora do especificado em NBR 9050, sem as barras de apoio nos lavabos e sem a placa de sinalização de banheiros de PNEs.
· As portas respeitam as dimensões, não estão com os puxadores e visores.
· Os bebedouros e os balcões não estão acessíveis.
· As calçadas estão pavimentadas, porém sem os pisos táteis e rampas de acessibilidades.
· A edificação está sem sinalização tátil na parte interna e externa.
· Não possui sinalizações visuais nas dependências da escola.
Argumentou que a acessibilidade é direito fundamental, que todos têm direito à Educação em condições de segurança e qualidade, e que as normas de segurança para prevenção contra incêndio e pânico devem ser observadas.
O Juiz singular concedeu o pedido liminar, para determinar que o Requerido promovesse, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a adoção de todas as medidas voltadas à adequação da edificação da Escola Estadual São Vicente de Paula às normas de prevenção contra incêndio e pânico (id. 97475982, págs. 01/07).
Foi certificado o decurso do prazo para a apresentação da contestação (id. 97475985, pág. 01).
O Magistrado singular prolatou a sentença, julgando procedente o pedido, com a parte dispositiva assim redigida:
“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO na OBRIGAÇÃO de FAZER consistente na imediata ADEQUAÇÃO da EDIFICAÇÃO da ESCOLA ESTADUAL SÃO VICENTE DE PAULA, em Sinop, às NORMAS TÉCNICAS de ACESSIBILIDADE e SEGURANÇA contra incêndio e pânico, ao que CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 37259237 - Pág. 1-7, e via de consequência DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.
Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.
Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da citação, levantada pelo Apelante.
Da Preliminar de Nulidade da Citação
O Apelante defende que a citação é nula, uma vez que não tomou ciência daquele ato, visto que houve um problema no sistema PJe que ocorre quando a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT – não está vinculada como órgão “representante”.
Aduz que os “expedientes” do processo demonstram que, na decisão constante dos autos (id. 5839272), figura, como parte, o Governo do Estado de Mato Grosso, sem constar o seu respectivo representante processual.
Diante disso, defende a nulidade da sentença, por vício no ato citatório.
O Código de Processo Civil, no seu artigo 239, estabelece que, para a validade do processo, a citação da parte requerida é indispensável. Veja-se:
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
Fredie Didier Jr., sobre o tema, assim leciona:
A citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu (art. 312, CPC) e, além disso, requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem (art. 239, CPC). A sentença, por exemplo, proferida em processo em que não houve citação, é ato defeituoso, cuja nulidade pode ser decretada a qualquer tempo, mesmo após o prazo da ação rescisória (art. 525, §1o, I e art. 535, I, CPC) - trata-se também de vício "transrescisório", na eloquente expressão de José Maria Tesheiner. (Curso de Direito Processual Civil. 17a edição. 2015. pág. 607).
Vê-se, portanto, que a citação válida é condição de validade do processo.
Da análise dos autos, especificadamente, na aba “expedientes”, no sistema PJe, de Primeiro Grau, observo que consta como parte, no presente processo, o Governo do Estado de Mato Grosso, mas não há indicação do “Representante” vinculado, no caso, a Procuradoria-Geral do Estado.
A falha no sistema, comprovada documentalmente pelo Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício n. 001/2021/CCE/PGEMT, (id. 97475991, págs. 01/08), fez com que o Apelante não tivesse ciência da citação e, consequentemente, deixasse transcorrer o prazo sem apresentar a contestação.
O problema da falta de vinculação da PGE/MT, como representante do Estado de Mato Grosso, somente foi corrigido a partir da sentença, conforme demonstra a aba “expedientes”.
Dessa forma, é certo que a preliminar deve ser acolhida, para desconstituir a sentença recorrida, ante a existência de vício insanável.
Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO PARCIAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1o, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1o, I, DO CPC/2015 – INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.
1. (...).
4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença.
Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015).
5. (...). (REsp 1930225/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021). (Negritei).
Forte nessas razões, com fundamento no artigo 932, do CPC, ACOLHO a preliminar de nulidade da citação e, consequentemente, desconstituo a sentença recorrida, declarando a nulidade dos atos processuais praticados e determino o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja providenciada a citação do ente público estadual.
Intime-se. Cumpra-se.
Transitada em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem.
Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.